Tribunal: TJES
Processo: 5006077-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006077-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEVI BATISTA DUTRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006077-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEVI BATISTA DUTRA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
.
CONDIÇÕES PESSOAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A prisão em flagrante foi efetuada por duas razões que não podem ser dissociadas: prisão porque o paciente estava em poder de pedras de crack (30) e prisão porque ele ainda guardava em sua residência, cocaína e crack. Deste modo, eventual discussão acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes encontrados
dentro da casa
deverá ocorrer em sede de instrução processual.

3
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”.(AgRg no RHC n. 153.204/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006077-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEVI BATISTA DUTRA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEVI BATISTA DUTRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001064-04.2023.8.08.0014, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que a prisão é ilegal, uma vez que ocorreu o ingresso em domicílio sem mandado judicial ou consentimento do morador. Subsidiariamente, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Deste modo, requer o relaxamento da prisão, com a declaração de ilegalidade da busca e apreensão realizada e consequente trancamento da ação penal, ou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 5314295).

O pedido liminar foi indeferido (ID 5206860)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5322885) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que Policiais Civis receberam informações de colaboradores de que no Beco Gonçalves Ledo, Bairro Santo Antônio, Município de Vitória, havia um indivíduo moreno com tatuagens e vestindo uma camisa de cor preta realizando o tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local visualizaram o apelante, o qual possuía as caraterísticas informadas, momento em que este, ao perceber a presença da guarnição policial, jogou uma sacola no chão e empreendeu fuga, sendo localizado tentando se esconder embaixo de um assoalho de uma casa.

Após a apreensão da sacola, constatou-se que dentro da casa existiam 30 (trinta) pedras de crack, dando voz de prisão ao paciente. Durante diligências no quintal da casa, a porta da residência estava aberta, sendo visualizadas, em cima da mesa, 05 (cinco) porções de maconha, 29 (vinte e nove) buchas de maconha e uma balança de precisão. Ao adentrarem na casa, foi encontrada uma bolsa, contendo em seu interior, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de crack, além de R$ 87,15 (oitenta e sete reais e quinze centavos). Ainda, no forro da casa, foram encontradas mais 200 (duzentas) pedras de crack.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Conforme se pode extrair do depoimento dos policiais, o paciente foi visualizado com uma sacola, a qual continha em seu interior 30 (trinta) pedras de crack. Assim, ao dispensá-la, tentou se esconder embaixo do assoalho de uma casa, quando foi descoberto. Nesse momento foi dada a ordem de prisão.

Observa-se, então, que
a ordem de prisão decorreu, inicialmente, do encontro de drogas dentro da sacola que o paciente portava
.

Como bem argumentado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
a prisão em flagrante
foi efetuada por duas razões que não podem ser dissociadas: prisão porque o paciente estava em poder de pedras de crack (30) e prisão porque ele ainda guardava, em sua residência, cocaína e crack
.”

Deste modo, não há que se aduzir qualquer ilegalidade da sua prisão.

Com relação à suposta
violação de domicílio
, há relato dos policiais de que a porta estava
aberta
, podendo-se enxergar, em cima da mesa, 05 (cinco) porções de maconha, 29 (vinte e nove) buchas de maconha e uma balança de precisão.

Deste modo, tendo como base a presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais, entendo que o paciente estava em flagrante delito, sendo visualizadas outras drogas no interior da casa -
situação suficiente para a entrada na residência
.

A eventual discussão acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes encontrados
dentro da casa
deverá ocorrer em sede de instrução processual.

Portanto, como bem argumentado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
o trancamento de ação penal só deve ocorrer diante de elementos claros acerca da atipicidade da conduta e, salvo melhor entendimento, do reconhecimento de outras causas impeditivas de seu prosseguimento, o que não é o caso dos autos
”.

Prosseguindo, analiso a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Relembro que “
a
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”.(AgRg no RHC n. 153.204/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso dos autos, foram apreendidas
diversidade
de drogas, escondidas em vários lugares pela casa,
além de balança de precisão
, evidenciando a gravidade da conduta do paciente e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Saliento, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Deste modo, inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de manutenção da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)